Tribunal: TJSP
Processo: 1051959-09.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Prêmio de incentivo. Secretaria da Fazenda. Pretensão à sua inclusão no cálculo da sexta-parte. Admissibilidade. Vantagem que integra a "remuneração" do servidor. Verba que não tem caráter eventual. Inclusão na base de cálculo da sexta-parte. Artigo 129 da Constituição do Estado. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6. Correção monetária. Artigo 5o da

Ementa:

SERVIDORES ESTADUAIS. Prêmio de incentivo. Secretaria da Fazenda. Pretensão à sua inclusão no cálculo da sexta-parte. Admissibilidade. Vantagem que integra a "remuneração" do servidor. Verba que não tem caráter eventual. Inclusão na base de cálculo da sexta-parte. Artigo 129 da Constituição do Estado. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6. Correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo apenas no tocante aos critérios de correção monetária. Sentença de procedência. Acórdão que não conheceu do recurso e, no âmbito do conhecimento, negou-lhe provimento, alterado, de ofício, o critério da correção monetária e majorados os honorários advocatícios. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR e do RE n. 870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Alteração parcial do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051959-09.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, FAZENDA PUBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados
VITORIO BRUNO JACOIA e ELIZABETE SOARES MELO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram parcialmente o
acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 195/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1051959-09.2015.8.26.0053
COMARCA:
SÃO PAULO 4a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E OUTROS
APELADO:
VITORIO BRUNO JACOIA E OUTRO
JUÍZA:
CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
SERVIDORES ESTADUAIS. Prêmio de incentivo.
Secretaria da Fazenda. Pretensão à sua inclusão no
cálculo da sexta-parte. Admissibilidade. Vantagem que
integra a “remuneração” do servidor. Verba que não tem
caráter eventual. Inclusão na base de cálculo da sexta-
parte. Artigo 129 da Constituição do Estado. Incidente de
Uniformização
de
Jurisprudência
no
193.485.1/6.
Correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960,
de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F
da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do
dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n.
1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo apenas no
tocante aos critérios de correção monetária. Sentença de
procedência. Acórdão que não conheceu do recurso e, no
âmbito
do
conhecimento,
negou-lhe
provimento,
alterado, de ofício, o critério da correção monetária e
majorados os honorários advocatícios. Retorno dos
autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de
Processo Civil, para reexame da matéria após o
julgamento do REsp n. 1.492.221/PR e do RE n.
870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do
acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser
calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema
n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do
Superior Tribunal de Justiça. Alteração parcial do
acórdão.
A r. sentença julgou procedente a ação ajuizada por
servidores estaduais, ativo e inativo, pertencentes ao quadro da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, para condenar a Fazenda do Estado e a
São Paulo Previdência SPPREV a incluírem o prêmio de incentivo na base
de cálculo da sexta-parte, e a pagarem as diferenças decorrentes, respeitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a prescrição quinquenal, com atualização monetária e acrescidas de juros de
mora, nos termos da Lei n. 11.960/09, além dos honorários advocatícios
arbitrados no percentual mínimo sobre o valor da condenação.
As rés apelaram. Afirmam que o Prêmio de Incentivo
instituído pela Lei Estadual n. 804/95 não pode ser incluído na base de
cálculo da sexta-parte por se tratar de gratificação de natureza propter
laborem. Acrescentam que o art. 4o da Lei Estadual n. 804/95 veda a
inclusão do prêmio de incentivo na base de cálculo de quaisquer vantagens.
Asseveram, ainda, que eventual incorporação deve se restringir ao valor
equivalente a 50% do PIQ, que se refere à parte fixa do benefício. Pedem o
provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação, ou caso
assim não entenda este E. Tribunal, para que seja determinada a inclusão
somente da parte fixa e aplicada a Lei no 11960/09 quanto aos juros e
correção monetária.
Recurso tempestivo e respondido.
O acórdão de fls. 86/96 não conheceu de parte do
recurso e, no âmbito do conhecimento, negou-lhe provimento (fl. 96).
Interpostos recursos especial (fls. 108/116) e
extraordinário (fls. 98/107), o Presidente da Seção de Direito Público
devolveu os autos a esta 10a Câmara, em atenção ao disposto no art. 1.030,
inc. II, do Código de Processo Civil, à vista do decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema n. 905 do STJ, (fls.
144/147) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema n.
810 (fls. 142/143).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O acórdão de fls. 86/96 deu provimento ao recurso da
autora, nos seguintes termos:
Este Tribunal, no Incidente de
Uniformização de Jurisprudência n.o 193.485.1/6,
firmou entendimento nos seguintes termos: “Acordam
os juízes da Turma Especial da Primeira Seção Civil
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
reconhecer a existência da divergência, vencido o
Des. Flávio Pinheiro, e, por votação unânime,
responder afirmativamente à tese: A sexta-parte deve
incidir sobre todas as parcelas componentes dos
vencimentos,
entendendo-se
por
vencimentos
integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais.”
Ficou, portanto, uniformizada a
orientação no sentido de que a sexta-parte incide
sobre
os
vencimentos
integrais,
excluídas
as
vantagens eventuais. A tese deve ser adotada como
razão de decidir, uma vez que fixa a correta
interpretação do artigo 129 da Constituição do Estado.
Cumpre explicitar o que são
vantagens eventuais. Elas só podem ser entendidas
como
aquelas
cuja
percepção
dependa
de
circunstância, de situação de fato não inerente ao
exercício do cargo. Desse modo, devem ser
consideradas eventuais as vantagens de natureza
assistencial ou previdenciária, como o salário-família,
e aquelas de cunho indenizatório, como as diárias,
ajuda de custo alimentar. Da mesma forma, as
gratificações extraordinárias ou remuneração por
horas extras, que dependem de situações eventuais.
Apenas estas verbas estão excluídas da base de
cálculo da sexta-parte, já que o critério adotado pelo
dispositivo
constitucional
não
considera
a
incorporação, como previa a legislação anterior (Lei
Complementar n.o 180/78, art. 178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dito isto, deve ser observado
que o Prêmio de Incentivo integra mesmo a base de
cálculo da sexta-parte. Instituído pela Lei Estadual n.
804/95 para os servidores do Quadro da Secretaria da
Fazenda, ele objetiva o incremento da produtividade e
o aprimoramento da qualidade dos serviços e das
ações
executados
pela
referida
Secretaria.
Inicialmente o benefício era para ser por prazo
determinado, mas a Lei Complementar n. 1059/08
acabou por lhe conferir caráter permanente. Por outro
lado, a Lei n. 1.199/2013 deixou clara a natureza geral
do benefício, ao estender o Prêmio de Incentivo aos
servidores inativos.
A respeito da natureza geral do
Prêmio de Incentivo instituído pela Lei Complementar
n. 804/95, assim se pronunciou o Col. Órgão Especial,
no
Incidente
de
Inconstitucionalidade
n.
0111983-39.2002.8.26.0000, Rel. Flávio Pinheiro, j.
04.06.2003:
“Ora, o prêmio de incentivo à
produtividade,
data
vênia
dos
pensamentos
divergentes, não tem caráter indenizatório, onde, ai
sim, justificar-se-ia sua exclusão do cálculo do
décimo terceiro salário. Este prêmio não se enquadra
na categoria de adicional de função, nem de
gratificação de serviço. Tem, na verdade, natureza
jurídica de prêmio de produtividade, posto que
somente é devido em razão de serviços já realizados,
tem sua origem na eficiência do serviço e é utilizado
como forma de incentivar o servidor. Trata-se,
portanto,
de
verba
de
caráter
remuneratório,
integrando os vencimentos, e não de natureza
indenizatória”.
Trata-se, portanto, de verba que
é percebida pelos servidores em caráter geral e não
eventual. Daí sua inclusão naquela base de cálculo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado o valor total do benefício percebido pelos
servidores, por força do já referido dispositivo da
Constituição Estadual. Nesse sentido, vale mencionar
a Ap. 1016551-97.2015.8.26.0071, 13a C. Rel. Ferraz
de
Arruda,
j.
04.05.2016,
e
Ap.
1020955-51.2015.8.26.0053, 5a C., Rel. Marcelo
Berthe, j. 28.09.2015.
Convém
consignar
que,
evidentemente, a orientação adotada não implica
usurpação de função legislativa pelo Judiciário. Trata-
se apenas de interpretar e aplicar o artigo 129 da
Constituição do Estado, em conformidade com o que
ficou
decidido
no
já
referido
Incidente
de
Uniformização de Jurisprudência. Por isso, não há
infração aos princípios de legalidade e separação dos
Poderes - artigos 2o, 5o, II, e 37, caput, da
Constituição Federal.
Quanto à aplicação dos critérios
de correção monetária e juros de mora Lei n.
11.960/09, carecem as apelantes de interesse recursal,
uma vez que a r. sentença nesse ponto lhe foi
favorável.
Contudo, a sentença deve ser
reformada no tocante à correção monetária, matéria de
ordem pública, cuja apreciação de ofício pelo
Tribunal não infringe o princípio dispositivo. Nesse
sentido o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça acerca da matéria. Vale referir a respeito os
EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. Vasco
Della Giustina, Terceira Turma, j. 22/02/2011, DJe
04/03/2011: “3. Os juros de mora constituem matéria
de ordem pública, de modo que sua aplicação ou
alteração, bem como a modificação de seu termo
inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus
quando já inaugurada a competência desta Corte
Superior. (Precedente: AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, Dje de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15/12/2010).”
O Juízo determinou que o
cálculo da atualização observe os parâmetros da
Lei no 11.960/2009. Contudo, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 4357/DF, o
Supremo Tribunal Federal acabou por declarar
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-
F da Lei no 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da
Lei
no
11.960/09.
A
declaração
de
inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação
da Lei no 11.960/09 no tocante à utilização do índice
de remuneração oficial da caderneta de poupança para
atualização do montante devido pela Fazenda do
Estado.
Em razão desse julgamento, ao
apreciar o Recurso Especial n. 1.270.439-PR, sob o
regime do art. 543-C do CPC, o Superior Tribunal de
Justiça considerou que “a partir da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09: a) a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se aplicando
os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes
aos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a
dívida ostentar natureza tributária, para a qual
prevalecerão as regras específicas”.
Em razão disso, a correção
monetária será calculada de acordo com Tabela
Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas
específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora
calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97, com
a redação que lhe foi dada pela Lei Federal n.
11.960/09, a partir de sua vigência (30.06.2009).
Nem se alegue que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida na ADI n. 4.357 teria reconhecido a
inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 no tocante à
correção monetária apenas para o período posterior à
inscrição do precatório e que, por isso, ela
permaneceria válida para o período que a antecede.
Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da taxa
TR para correção do débito, porque ela não reflete a
realidade inflacionária, não há razão para aplicá-la na
fase anterior ao precatório, apenas porque ainda não
houve expresso pronunciamento do Col. Supremo
Tribunal Federal quanto ao período específico. (...)
No RE 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal
firmou a seguinte tese:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia.
São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação,
posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso
extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
Verifica-se que este julgado não está em conformidade com
o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça, considerando que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp no 1.492.221/PR, aplicou os mesmos critérios de juros de mora e
correção monetária fixados no Recurso Extraordinário supramencionado.
Por tal razão, ele merece ser alterado em parte, a fim de que, em razão da
natureza da relação de direito material existente entre as partes, a correção
monetária seja computada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n.
810 do STF e no Tema n. 905 do STJ.
Ressalte-se que em 03.10.2019 o Plenário do STF, por
maioria, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão do
RE no 870.947/SE e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, de modo que não mais subsiste o efeito suspensivo concedido
pelo Min. Luiz Fux.
Os critérios de cálculo dos juros de mora, por sua vez,
devem ser mantidos, pois estão de acordo com o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC,
em juízo de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 86/96 apenas para
que a correção monetária seja computada de acordo com os índices de
variação do IPCA-E, nos termos do que foi decidido no Tema n. 810 do
Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de
Justiça.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO